Tribunal: STF
Processo: RHC 244661
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO AUMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO: IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.